Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Percurso de Miami a São Paulo. Cancelamento do voo inicial, por problemas técnicos, tendo sido os autores realocados pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, o que gerou atraso de 26 horas na chegada ao destino final e a perda de compromisso. Consideração de que os autores não receberam assistência material devida e

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Percurso de Miami a São Paulo. Cancelamento do voo inicial, por problemas técnicos, tendo sido os autores realocados pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, o que gerou atraso de 26 horas na chegada ao destino final e a perda de compromisso. Consideração de que os autores não receberam assistência material devida e informações adequadas durante o período em que permaneceram em terra, em afronta ao previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, não lhes restando alternativa senão arcar com despesas de transporte e hospedagem. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada um dos autores na sentença. Cabimento de sua majoração para o importe de R$ 10.000,00, para cada um deles, considerados para tanto, os transtornos e a angústia experimentados pelos passageiros, sendo que um deles à época dos fatos contava com 78 anos de idade, em razão da deficiente execução do contrato de transporte, atrelado à perda de compromisso. Rejeição do pleito de ressarcimento de gastos com itens de higiene pessoal, no valor de R$ 754,53, preservada. Produtos que não tem natureza de gêneros de primeira necessidade. Pedido inicial julgado em parte procedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1002690-15.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI e RENATA LEBENSZTAJN
GALEAZZI, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 35957
APELAÇÃO N. 1002690-15.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
APELANTES:CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI E RENATA
LEBENSZTAJN GALEAZZI
APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais
e
materiais.
Percurso
de
Miami
a
São
Paulo.
Cancelamento do voo inicial, por problemas técnicos,
tendo sido os autores realocados pela companhia aérea
em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, o que
gerou atraso de 26 horas na chegada ao destino final e a
perda de compromisso. Consideração de que os autores
não
receberam
assistência
material
devida
e
informações adequadas durante o período em que
permaneceram em terra, em afronta ao previsto na
Resolução n. 400/2016 da ANAC, não lhes restando
alternativa senão arcar com despesas de transporte e
hospedagem. Danos morais indenizáveis caracterizados.
Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada um dos
autores na sentença. Cabimento de sua majoração para
o importe de R$ 10.000,00, para cada um deles,
considerados para tanto, os transtornos e a angústia
experimentados pelos passageiros, sendo que um deles à
época dos fatos contava com 78 anos de idade, em razão
da deficiente execução do contrato de transporte,
atrelado à perda de compromisso. Rejeição do pleito de
ressarcimento de gastos com itens de higiene pessoal, no
valor de R$ 754,53, preservada. Produtos que não tem
natureza de gêneros de primeira necessidade. Pedido
inicial
julgado
em
parte
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento
ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 95/99, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrem os autores, alegando, em síntese, que resultaram
configurados os danos morais e materiais indenizáveis, em razão da má prestação
dos serviços operados pela companhia aérea, tendo em vista que houve o
cancelamento do voo, o que gerou atraso de 26 horas na chegada ao destino final,
além da perda de compromisso profissional. Aduzem que a companhia aérea não
prestou assistência material exigível e, por esta razão, foram obrigados a adquirir
alguns itens de higiene pessoal durante o período em que permaneceram em terra, no
importe de R$ 754,53. Postulam seja majorada a indenização pelos danos morais
para o importe de R$ 15.000,00 para cada um deles. Pleiteiam seja ré condenada ao
pagamento de R$ 754,53 a título de danos materiais.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postularam
os autores condenação da ré ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$
6.510,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
15.000,00, para cada um deles, fundamentado o pedido inicial na alegação de defeito
na prestação do serviço de transporte aéreo. Aduzem que adquiriram bilhete aéreo de
Miami a São Paulo (partida prevista para o dia 09 de fevereiro de 2019, às 18h25 e
chegada em São Paulo, às 05h40, do dia 10 de fevereiro de 2019) e, por problemas
técnicos na aeronave, foram informados acerca do cancelamento do voo, tendo sido
eles realocado pela companhia aérea em outro voo com decolagem prevista para o
dia seguinte (partida de Miami prevista para o dia 10 de fevereiro de 2019, às
18h25). Asseveram que, sobretudo em vista da idade do coautor, que à época
contava com 78 anos, decidiram retornar ao hotel onde estavam hospedados para
aguardar o novo embarque sem seus pertences e sem o voucher de assistência da ré,
uma vez que o coautor não teria condições físicas de aguardar mais 4 horas de fila
para receber assistência da companhia aérea para pernoite, arcando com a
hospedagem, transporte e itens de higiene pessoal. Salientam que o novo voo ao
qual foram realocados decolou com 2h09 de atraso, o que gerou atraso de 26 horas
na chegada ao destino final, além da perda de compromisso profissional e
transtornos, frustração e angústia que superaram o mero dissabor cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 95/99, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, para cada coautor,
totalizando R$ 8.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, bem como ao
ressarcimento dos danos materiais no importe de R$ 5.765,67, atualizados desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por
fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no equivalente a 10% do valor da condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estando delineada a configuração dos danos morais, por
capítulo não impugnado da r. sentença, recorrem os autores buscando a majoração
do valor da indenização correspondente para R$ 15.000,00, para cada um deles, bem
como o ressarcimento de danos materiais no montante de R$ 754,53.
E, estando caracterizados os danos morais, resultantes do
cancelamento do voo (Miami a São Paulo) e do atraso na decolagem do voo para o
qual os autores foram realocados, bem como da necessidade de os autores arcarem
com transporte, hospedagem e itens de higiene pessoal, durante o período em que
permaneceram em terra, associado ao fato de que a companhia aérea não prestou a
devida assistência material à parte ativa, não prestando também informações
adequadas e claras sobre o cancelamento do voo e alternativas de reacomodação, em
afronta ao previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), tendo
então os autores chegado ao seu destino com atraso de 26 horas, o que os impediu de
comparecer a compromisso profissional, cumpre ter em conta que a indenização
deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se
critério que afaste a possibilidade de que a reparação do dano alcance contorno de
enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto inibitório da condenação, em
relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avalie seus procedimentos, não se
olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a
possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtornou e a angústia
experimentados pela lesada.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pelos recorrentes (R$ 15.000,00 para cada um deles), reputo
razoável a majoração da indenização, consubstanciada nos sérios contratempos
acarretados aos autores pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea,
para o importe de R$ 10.000,00 para cada um deles [considerado, para tanto, não
apenas os transtornos com a viagem (cancelamento de voo e atraso do novo voo para
o qual foram realocados), mas também a falta de assistência material e de
informações adequadas, rápidas e precisas aos passageiros, tudo agregado a idade
avançada do coautor Claudio, que, à época dos fatos, tinha 78 anos, tudo
culminando com a chegada ao destino final 26 horas após o horário contratualmente
previsto, o que acarretou a perda de compromisso], corrigidos a partir da data do
acórdão, haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 20/09/01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao pleito de reparação dos danos materiais, bem é
de ver que, patenteado o defeito na prestação de serviço a cargo da transportadora, é
seu dever prestar assistência material consistente em satisfazer as necessidades
imediatas dos passageiros de modo compatível com a estimativa do tempo de espera
em caso de atraso e cancelamento de voos, nos termos da Resolução n. 141/2010 da
ANAC.
Daí resulta que, conforme já salientado em primeira instância,
os passageiros, durante a forçada espera de 26 horas pelo novo embarque, não
tiveram qualquer assistência por parte da companhia aérea [alegação não impugnada
pela companhia aérea] e, por este motivo, foi determinado o ressarcimento da
importância de R$ 5.765,67, pelos gastos com transporte (uber), hospedagem, tudo
comprovado pelos documentos de fls. 37 e 41/42, estabelecida a correção monetária
a partir da data do desembolso.
No entanto, no que tange ao pedido de ressarcimento de
despesas no importe de R$ 754,53, representativos da aquisição de itens de higiene
pessoal, a insurgência não vinga, uma vez que a nota fiscal de fls. 45 discrimina
produtos que desbordam do caráter emergencial daqueles próprios à higiene pessoal,
não tendo os autores, nesta passagem, comprovado a essencialidade dessas compras,
a justificar a colimada reparação.
Aliás, deixou o magistrado assentado com propriedade na r
sentença que, “todavia, no que se refere aos danos materiais decorrentes do
cancelamento do voo, a parte autora pleiteia o ressarcimento de despesas com itens
de higiene pessoal, medicamentos, transporte e hotel. Para tanto, juntou notas fiscais
comprobatórias dos referidos gastos. No entanto, nota-se que os autores adquiriram
muito mais do que itens de higiene pessoal e medicamentos imprescindíveis para as
26 horas de espera pelo novo embarque (fls. 45). Consta na nota a aquisição de itens
de cosméticos de marcas renomadas, como cremes para a área dos olhos e vitamina
C. Assim, como a parte autora não especificou os itens realmente de primeira
necessidade ou medicamentos que faria uso, entendo que não cumpriu com seu ônus
probatório, o que acarreta a improcedência do pedido. Já no que se refere ao
transporte (uber) entre o aeroporto e o hotel, bem como a diária do mesmo, o pedido
merece prosperar. Isso porque os autores comprovaram que se hospedaram neste
local durante a estadia no país e a ré não impugnou especificamente os valores,
tampouco a alegação de que seriam necessárias 4 horas para receber assistência da
companhia aérea para pernoite, limitando-se a uma contestação genérica.” (fls. 98).
Bem por isso, realmente não se justifica o pedido de
ressarcimento do valor de R$ 754,53, devendo ser preservada a condenação da
companhia aérea à reparação dos danos materiais nos moldes delineados pelo douto
juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a
indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 para cada um dos
autores, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão, elevados os honorários
devidos ao advogado da autora, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa
recursal, para 15% sobre o valor corrigido da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)